Tribunal: TJMT
Processo: 1036365-32.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036365-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Cálculo de ICMS "por dentro"]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ARAO PEREIRA DE SA - ME - CNPJ: 01.269.926/0001-40 (APELANTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA - ATO OMISSIVO - TERMO INICIAL - ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. “O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 10006159720188110021 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARAO PEREIRA DE AS - ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036365-32.2020.811.0041, impetrado contra ato coator da lavra do
COORDENADORIA DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA
, que, considerando o escoamento do prazo para impetração do
mandamus
, indeferiu a inicial, nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/2009.

Nas razões recursais, a parte Apelante indica que “
o direito do Contribuinte em ter sua pretensão atendida se renova todos os dias, visto que o Direito a Restituição é inequívoco, sendo medida de imediata reparação
”.

Relata que “
a suposta ocorrência do instituto da decadência, deve-se salientar que nos casos de omissão da Administração Pública, o direito do administrativo é violado diuturnamente, perpetrando-se a violação no tempo, o que acontece analogicamente com os crimes permanentes
”.

Ainda, revela que pela teoria da causa madura o processo se encontra em condições de imediato julgamento.

Forte em tais argumentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para fins de reforma da sentença e, consequentemente, determinar:

a) O deferimento da Tutela Provisória, para determinar a imediata análise do pedido administrativo sob o número: E-PROCESS nº 5348012/2017.

b) A CONCESSÃO DA SEGURANÇA a fim de confirmar a tutela de urgência, para análise do pedido administrativo sob o número: E-PROCESS nº 5348012/2017.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela d. Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a não incidência da decadência na hipótese
sub examine
. [id. 86325450]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado, em 11/08/2020, por
ARAO PEREIRA DE AS - ME
, objetivando que a autoridade coatora analise os E-PROCESS nº 5348012/2017, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, tendo em vista, que já ultrapassou os prazos estipulados pelas Lei complementar 87/96, art. 10, § 1º e pelo art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/02.

O magistrado a
quo,
na data de
14/08/2020,
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...]Em que pese a impetração do presente, tem-se que o direito do Impetrante em requerer a segurança encontra-se extinto, uma vez ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

Inicialmente, nos termos do art. 37 da Lei Estadual n° 7.692/2002 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual), “o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias”.

Dessa forma, os órgãos da Administração Pública Estadual tem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para concluir o procedimento administrativo; logo, escoado o referido prazo sem conclusão pelo órgão, inicia-se o prazo para impetração do mandado de segurança.

Nessas circunstâncias, onde a lei estabelece prazo para a finalização de determinado procedimento e a Administração é omissa, surge para o interessado a via mandamental, porquanto a ofensa ao direito líquido e certo consiste justamente na ausência de conclusão do procedimento no prazo estabelecido.

Assim, por se tratar de ato omissivo da Administração, o prazo decadencial tem início imediatamente após o escoamento do prazo previsto na norma legal (no caso, cento e vinte dias), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“2. A existência de prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa concretizá-lo. 3. Impugnado ato omissivo continuado (não apostilamento integral dos valores do vencimento de Secretário-Adjunto, verba esta incorporada aos seus proventos da reserva remunerada, por força da reestruturação administrativa operada pelas Leis Estaduais 2.152/00 e 3.345/06), o prazo decadencial renova-se periodicamente, por envolver obrigação de trato sucessivo. 4. Recurso desprovido (AgRg no RMS 28414/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.10.2010, DJe de 03.11.2010); (Destaquei)

“Tratando-se de impetração contra o ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal, estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato, cuja omissão se ataca (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 18540/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de fevereiro de 2018). (Negritei)

No mesmo sentido é a doutrina da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Quanto ao início do prazo (dies a quo), é preciso distinguir:

2. Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr os 120 dias para a impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está sujeita a prazo legal para a prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1064).

Dos fatos apresentados, tem-se que a Impetrante ingressou administrativamente com pedido administrativo no dia 04/10/2017, tendo o Estado, segundo a norma de regência, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do procedimento, encerrando-se em 01/02/2018.

Portanto, em 02/02/2018 iniciou o prazo para a impetração do mandamus, o qual se extinguiu em 02/06/2018, razão pela qual opera-se, aqui, os efeitos da decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. Logo, tendo a ação mandamental sido proposta tão somente em 11/08/2020, inadmissível seu processamento.

Cumpre destacar, por oportuno, que o prazo decadencial, que é preclusivo e improrrogável, não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, fluindo, sempre, de modo contínuo (RT 482/300 – RT 485/330 – RT 530/367 – RT 562/341).

Por fim, em reforço, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento sedimentado em casos análogos ao do presente writ, conforme se extrai do julgado do eminente Desembargador Márcio Vidal:

“Tratando-se de ATO OMISSIVO do agente público, o PRAZO decadencial para impetração do MANDADO de SEGURANÇA tem início com o escoamento do PRAZO previsto na norma legal para cumprimento do ATO (N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, Ap 178325/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019). (Destaquei)

Por derradeiro, ressalto que protocolo indicado no ID. 34253143, não integra o pedido formulado na ação mandamental, razão pela qual não deve ser considerado para o inicio da contagem do prazo decadencial.

Assim, considerando o escoamento do prazo para impetração do mandamus, operou-se os efeitos da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual INDEFIRO a inicial.
[...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, o marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do que estabelece o art. 23 da Lei 12.016/2009. E que tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Na hipótese, em que pese a alegação do Apelante de que o direito do contribuinte em ter sua pretensão atendida se renova todos os dias, entendo que o Magistrado de Primeiro Grau agiu corretamente, posto que o marco inicial se deu a partir do momento em que esgotou o prazo previsto na legislação estadual para a administração analisar seu requerimento.

A parte Apelante, descreve em sua exordial, que a Lei Estadual nº 7.692/02 estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) para análise de qualquer espécie de requerimento administrativo, senão vejamos:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Desse modo, considerando que o protocolo administrativo ocorreu em 04/10/2017, o ente estadual deveria analisar o pedido no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até a data de 01/02/2018.

Portanto, o prazo para impetração do mandado de segurança iniciou-se em 02/02/2018, extinguindo-se em 02/06/2018, operando, portanto, o instituto da decadência, visto que a ação somente foi protocolada em 11/10/2018.

Nesse sentido:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DECADÊNCIA - ATO OMISSIVO - TERMO INICIAL - ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10006159720188110021 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO DE SEIS MESES PARA ANÁLISE DO PEDIDO (PORTARIA Nº 389/2015/SEMA)– APÓS O TRANSCURSO DO PERÍODO PARA ANÁLISE DO REQUERIMENTO SE INICIA O PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS PARA REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL – DECADÊNCIA CARACTERIZADA (ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009)– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os processos administrativos de “Cadastro Ambiental Rural” devem ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, conforme estabelece a Portaria 389/2015/SEMA.

Esgotado o prazo legal para a prática do ato pela autoridade impetrada, passa a fluir o prazo de cento e vinte dias para impetrar com mandado de segurança.

Se a ação mandamental é ajuizada depois de esgotado o prazo de 120 dias, deve ser reconhecida a decadência (artigo 23, da Lei n.º 12.016/2009).

Sentença ratificada.

(N.U 0002022-35.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 10/7/2020). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DECADÊNCIA — ATO OMISSIVO — MARCO INICIAL — ESGOTAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O marco inicial de cento e vinte dias para requerer o Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. E que tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato torna-se operante e exequível.

Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo.

(N.U 1001230-32.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/10/2019, publicado no DJE 14/10/2019). [Destaquei].

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.

(N.U 0001347-77.2016.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 29/1/2019).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022